Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708772-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO DE AMORIM IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CIATOY BRINQUEDOS LTDA contra ato atribuído ao PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Sustenta a impetrante que é pessoa jurídica de direito privado que atua no comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, estando sujeita a tributação pelo Distrito Federal. Alega que, em 09 de novembro de 2020, foi publicada a Lei Complementar no 976, regulamentada pelo Decreto no 41.463, instituindo o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS DF 2020, que consiste em medidas para incentivar a regularização de débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal. Afirma que o artigo 8o da referida lei complementar permite o parcelamento e a apresentação de precatórios como forma de compensação dos débitos tributários, motivo pelo qual a empresa impetrante protocolou pedido de parcelamento solicitando a emissão de DAR para pagamento de 10% do total da dívida tributária, equivalente ao valor total, com desconto, de R$ 86.921.688,98, e da dívida não tributária, equivalente a R$ 10.980,32. Assevera ter cumprido todos os requisitos documentais para habilitar os precatórios visando à compensação com seus respectivos débitos, dando início ao processo administrativo de compensação correspondente. Argumenta que o trânsito do pedido perfaz maior complexidade, uma vez que o parcelamento com a compensação só será homologado após o crédito da impetrante ser auditado pelas autoridades competentes, sendo inúmeros os atos a serem praticados pelas autoridades coatoras até a decisão final administrativa. Ressalta que não existe qualquer prazo para que as autoridades coatoras encerrem o procedimento, o que faz com que a impetrante permaneça sofrendo todos os consectários lógicos da execução e cobrança da dívida. Sustenta que, em clara afronta ao texto constitucional e ao Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 976/2020 veda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não homologado o requerimento de compensação. Acrescenta que, de acordo com o artigo 5o da Lei Complementar 976/2020, a impetrante deverá desistir de todos os parcelamentos vigentes para realizar o requerimento, de modo que a impetrante, que estava com todos os seus débitos suspensos em razão de parcelamentos, se viu compelida a deles desistir, o que gerou a retomada da exigibilidade dos débitos e o início de atos expropriatórios antes suspensos. Entende que tal situação, além de afrontar o texto normativo, causa desproporcional e exacerbado prejuízo à impetrante, a qual realizou alto investimento na aquisição de precatórios para fins de se habilitar no pedido de compensação, mas ficará sem ter a emissão de sua certidão negativa de débitos e ainda sofrerá todas as restrições impostas pela inscrição da dívida, bem como as incursões em seu patrimônio decorrentes das execuções fiscais, até que as autoridades coatoras decidam sobre o pedido. Destaca que a execução fiscal de tal monta inviabilizará as atividades da empresa, levando-a à falência. Assim, defende que, após a apresentação do pedido administrativo pela impetrante, resta configurado seu direito líquido e certo de ver suspensa a exigibilidade de todos os débitos requeridos para compensação, nos termos do artigo 151, III, do CTN, com a consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa, a qual, de acordo com o artigo 8o, parágrafo 8o, da Lei Complementar 976/2020, deve ser expedida após o pagamento do sinal, já quitado pela impetrante Alega que, segundo o artigo 16 da Lei Complementar 976/2020, a competência para implementar as medidas previstas na referida lei é da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e da PGDF, sendo legítimas as autoridades apontadas como coatoras. Acrescenta já ter enviado por e-mail requerimento administrativo para suspensão dos débitos, mas, até o momento, não obteve resposta. Afirma estarem configurados os requisitos para concessão de medida liminar, com fundamento no artigo 7o da Lei 12.016/2009, notadamente a relevância da fundamentação, ante a previsão expressa do artigo 151, III, do CTN, que determina a suspensão do débito em razão do procedimento administrativo. Quanto à urgência da medida, entende estar justificada, considerando as restrições impostas ao devedor pelo Estado, bem como em vista das execuções fiscais sofridas pela impetrante, que deixarão de existir após a compensação, e ainda, devido à grave crise instalada na economia em razão da COVID-19. Requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars, determinando a autoridade coatora que suspenda a exigibilidade de todos os créditos tributários inseridos no processo administrativo de parcelamento e compensação com precatório. No mérito, requer a concessão da segurança, confirmando-se a liminar, para suspender a exigibilidade de todos os créditos tributários inseridos no processo administrativo de parcelamento/compensação e expedir certidão positiva com efeito de negativa. Brevemente relatado. Passo a decidir. No presente caso, a despeito das alegações expendidas pelo impetrante, não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar inaudita altera pars, notadamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, se vier a ser finalmente deferida. É certo que a empresa protocolou pedido de adesão ao REFIS 2020, regulado pela Lei Complementar 976/2020, que, dentre outras matérias, “institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF2020”, conforme documentação acostada em ID 24358213 e seguintes. Também restou demonstrado, de plano, que o impetrante efetuou o pagamento do sinal de 10% do valor do débito, conforme comprovante de ID 24359280. Porém, numa análise preliminar e de cognição não exauriente, própria desta fase procedimental, não se identifica prova pré-constituída do preenchimento de todos os requisitos legais para homologação do pedido de parcelamento, nem tampouco que tenha havido omissão das autoridades apontadas como coatoras. Com efeito, o artigo 8o, parágrafo 8o, da Lei Complementar 976/2020 determina que, para autorização do parcelamento dos débitos tributários e não tributários mediante compensação com precatórios, com a consequente emissão de certidão positiva com efeito de negativa, exige-se, além do pagamento do sinal, a apresentação de precatórios em valor suficiente para saldar o débito: “Art. 8o Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2o, § 3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b: (...) § 8o A liberação da certidão positiva com efeitos de certidão negativa, desde que não haja outros débitos em atraso atribuídos ao mesmo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, e a exclusão de eventual restrição do devedor junto ao cartório de notas e protestos de títulos, sem prejuízo do pagamento de eventuais taxas e emolumentos, somente é autorizada após o pagamento do sinal previsto no § 7o, ou de sua primeira parcela, e desde que o montante dos títulos ofertados seja suficiente para compensação com o débito remanescente.” No caso vertente, segundo o histórico de atendimento apresentado pelo impetrante, houve manifestação tempestiva da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que, em 28/12/2020, identificou que houve pagamento do sinal, mas ressaltou que os precatórios apresentados não cobririam o valor do saldo: “(...). Assim, com base na documentação apresentada, visto que o sinal foi pago, porém os precatórios apresentados não cobrem o valor do saldo, encaminhamos o processo eletrônico SEI no 00040-00040928/2020-30 à PGDF para proceder à atualização dos precatórios e demais providências. Após a atualização, caso o valor seja inferior ao montante do débito, o interessado será notificado por meio do e-mail constante no termo de adesão ao REFIS-2020 a recolher a diferença apurada.” (ID 24358213 – p. 8). Em ID 24358228, a impetrante anexou e-mail encaminhado à Procuradoria do DF no dia 24/02/2021, no qual informa que a atualização monetária dos precatórios seria suficiente para suportar o valor total do débito. Porém, não consta dos autos quaisquer cálculos efetuados pela impetrante, a fim de amparar minimamente suas afirmações. Além disso, ressalvadas as alegações genéricas de perigo de prosseguimento de execuções fiscais e expropriação de bens, não demonstrou a impetrante qual o prejuízo concreto ou o risco que adviria do exame do pedido no mérito pelo Colegiado. Portanto, revela-se necessário uma apreciação mais aprofundada da matéria - incabível na estreita sede da liminar - a ser realizada após as informações das autoridades apontadas como coatoras e notificação do próprio ente distrital. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para prestarem informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora